Tribunal: TJPA
Processo: 0002793-44.2009.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002793-44.2009.8.14.0061

APELANTE: RUDVALDO SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio simples. Recurso exclusivo da defesa. Ausência de mídia da sessão de julgamento. Preliminar de nulidade suscitada pelo custos legis. Sum. 160/STF. Rejeição. Dosimetria da pena. Circunstância judicial desfavorável. Antecedentes. Fixação da pena-base mantida. Confissão qualificada. Reconhecimento da atenuante. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação penal interposta por Rudvaldo Silva Cardoso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou como incurso no art. 121, caput, do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu, em sede recursal, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. O
dominus litis
manifestou-se pelo provimento do recurso. O
custos legis
opinou pelo reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento por ausência de mídias do júri e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência das mídias da sessão de julgamento do Tribunal do Júri acarreta nulidade processual a ser reconhecida de ofício em recurso exclusivo da defesa; (ii) examinar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstância judicial negativa; (iii) verificar a aplicabilidade da atenuante da confissão.

III. R
azões de decidir

3.

A ausência das mídias da sessão plenária do júri não foi objeto de recurso da defesa e nem inviabiliza a análise de seus argumentos, não acarretando nulidade processual, conforme entendimento consolidado na Súmula 160 do STF e jurisprudência do STJ.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo na valoração negativa do vetor "antecedentes", diante da existência de condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao crime, mas praticado anteriormente, o que afasta a configuração de reincidência formal, mas autoriza a consideração negativa na primeira fase da dosimetria.

5.

Considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa sustentou as teses de legítima defesa e homicídio privilegiado, se mostra de rigor o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea. Tal entendimento está em consonância com a Súmula 545 do STJ e a orientação firmada no REsp 1.972.098/SC.

6.

A pena foi corretamente fixada na base em 07 (sete) anos de reclusão. Reconhecida a atenuante da confissão, deve ser reduzida para 06 (seis) anos de reclusão, tornando-se definitiva nesse patamar, mantido o regime semiaberto e os demais termos da sentença.

IV. D
ispositivo

7.

Recurso parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 121, caput; CPP, art. 366; STF, Súmula 160.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.074.365/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/08/2024, DJe 03/09/2024; STJ, AgRg no HC 897.508/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo
custos legis
e lhe dar parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e, consequentemente, reformar a pena do apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

RUDVALDO SILVA CARDOSO
,

inconformado com sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA (ID 20331104, págs. 23/24) que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, CPB, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas
razões
, pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e, ainda, que lhe seja reconhecida a atenuante da confissão (ID 20331183).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
provimento
da apelação (ID 20331193).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou, preliminarmente, pelo reconhecimento, de oficio, da nulidade parcial do feito, em razão da ausência das mídias referentes à sessão de julgamento perante o Júri, para que seja repetido o ato; e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso (ID 20893351)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia (recebida em 20/04/2010, ID 20331088), em síntese, que, no dia 04 de agosto de 2009, por volta de 19h, o apelante esperou a vítima Amadeu Moreira sair de casa e efetuou disparos de arma de fogo, ceifando a vida deste, sendo, a possível motivação do crime, o fato da vítima ter agredido Maria de Lourdes da Silva Cardoso, companheira da vítima e mãe do apelante.

O processo permaneceu suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, pelo período de 19/11/2010 (ID 20331089, p.12) até 20/07/2015 (ID 20331090).

Após regular instrução, o apelante fora pronunciado em 10/05/2016 (ID 20331096, p.9-11).

A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 28/06/2017, quando o recorrente foi condenado na forma antes relatada (ata de julgamento no ID 20331104, págs. 26/30).

São os fatos e dados relevantes do processo.

- DA NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORA DE JUSTIÇA:

O
custos legis
se manifestou, preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, de nulidade parcial do feito, em razão da ausência das mídias referentes à sessão de julgamento perante o Júri.

A ausência das referidas mídias foi certificada no ID 20331190.

Assim, a Procuradora de Justiça pede que seja anulada a sentença e repetido o ato,
sob pena de ofensa ao devido processo legal, do qual são corolários o contraditório e a ampla defesa
, e, ainda, diante da impossibilidade de análise da atenuante da confissão reclamada pela defesa.

Ocorre que se trata de recurso exclusivo da defesa, onde não alega a referida nulidade.

Nos termos da Súmula n.º 160 do STF: "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício"

Ademais, e com maior relevância, a insurgência da defesa limita-se à fixação da pena-base (cujo incremento foi decorrente do vetor referente aos antecedentes do réu) e ao reconhecimento da atenuante da confissão, argumentos cuja análise independe das mídias de julgamento, conforme será melhor explanado adiante.

Nessa esteira, não há razoabilidade em anular a sessão de julgamento realizado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) Recurso de apelação interposto pela defesa do corréu e acusação. O Tribunal de origem julgou prejudicados os recursos e, de ofício, determinou a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri e a realização de novo julgamento, tendo em vista que as mídias audiovisuais das gravações do julgamento se encontravam corrompidas (fl. 1333). (...)

Esta Corte possui entendimento de que o efeito devolutivo dos recursos interpostos pela acusação é limitado quando se trata de agravar a condição do réu, sendo vedado ao Tribunal a quo reconhecer nulidade não requerida no recurso acusatório. Conforme dispõe a Súmula n. 160 do STF: "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício".
(...)

Embora a conclusão da Corte de origem tenha sido fundamentada na garantia do contraditório e ampla defesa, verifica-se que a decisão dos jurados foi benéfica ao agravante, diante da desclassificação da imputação para forma culposa. Dessa forma, a anulação da decisão com a determinação de novo julgamento acarreta evidente prejuízo ao agravante.
Ressalta-se que o agravante interpôs recurso de apelação, limitando-se a questionar a dosimetria da pena, não havendo irresignação quanto à decisão dos jurados ou ao acesso das mídias audiovisuais da sessão de julgamento. Nesse contexto, é necessária a reforma do acórdão recorrido.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dar-lhe provimento para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie os recursos de apelação interpostos. (...)”

(STJ, REsp 2074365, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/02/2024)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO MEDIANTE PROMESSA DE PAGAMENTO E POR MEIO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
NULIDADES AFASTADAS. MÍDIA DE JULGAMENTO DANIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA
. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCEDIMENTO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. TEMAS SUSCETÍVEIS DE EXAME EM SEDE ADEQUADA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1.
No tocante à danificação da mídia de julgamento, esclarece o acórdão da apelação que somente foi notada pela Defesa quando noticiada pelo Relator no julgamento da apelação, não ficando evidenciado nenhum prejuízo às partes, mormente porque nas razões dos recursos apresentados pelas defesas dos réus não se controverte sobre os depoimentos colhidos em plenário. Acórdão impugnado em consonância com o posicionamento desta Corte Superior na linha de que o reconhecimento da nulidade exige demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief.

2. Pelo que se verifica do acórdão da apelação, mesmo sem a mídia de julgamento disponível foi perfeitamente possível o exame das teses recursais e a verificação de que o julgamento pelo Júri encontra harmonia com todos os demais elementos de convicção e provas dos autos, não se podendo concluir, ou mesmo presumir, que a ausência de referida mídia inviabilizaria eventual propositura de revisão criminal. Consolidado nesta Corte Superior o entendimento de que decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

3. Ventiladas intercorrências no julgamento perante o Júri devidamente sanadas pela Magistrada, que prontamente tomou as medidas necessárias para garantir o curso regular da sessão de julgamento, não evidenciada quanto ao ponto nenhuma nulidade.

4. Inviabilidade de se proceder à ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. Temas aqui abordados podem ser objeto de análise no recurso adequado à espécie, já tendo sido interposto, na origem, recurso especial pelo ora paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Agravo regimental, às fls. 187/191, prejudicado.

(STJ, HC n. 376.366/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 28/4/2017.)

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, onde não há pleito de anulação do julgamento ou insurgência cuja análise dependa das mídias da sessão de julgamento, rejeito a preliminar.

- DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa
pede a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e, ainda, que seja reconhecida a atenuante da confissão
.

A insurgência tem parcial procedência.

Para melhor análise do alegado, vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença:

“(...) Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

5. A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta reprovação normal.
O réu ostenta antecedentes, pois já foi condenado com sentença transitada em julgado. Contudo, tal condenação é inservível para configurar a reincidência, por não cumpridos todos os requisitos, razão pela qual será analisada nesta fase da dosimetria
. Não há elementos sobre a conduta social do réu. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. O motivo do crime seria o fato de a genitora do réu estar sendo agredida pela vítima, contudo não foi reconhecido pelos jurados. As circunstâncias do crime não são desfavoráveis. Quanto às consequências, são elas as inerentes ao tipo. Não restou provado que a vítima contribuiu com o resultado. De tudo isso, as circunstâncias judiciais restam pouco agravadas.
Fixo a pena base para o crime de homicídio em 7 (sete) anos de reclusão
.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6.
Não existem atenuantes
ou agravantes a serem consideradas.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Torno definitiva a pena de 7 (sete) anos de reclusão, por não existirem outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP)

8. A pena será cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, conforme o disposto no art. 33 do Código Penal. (...)”

Como se vê, na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
aplicou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, em razão da negativação do vetor
antecedentes
, a qual tornou definitiva.

Pois bem, o magistrado considerou o fato de o apelante possuir condenação transitada em julgado, conforme Certidão Judicial Criminal (ID: 20331103 – p. 17-18).

Nessa senda, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “(...)
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (...)
” (
STJ,

AgRg no HC n. 897.508/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

Assim, a pena-base fixada na sentença se encontra bem fundamentada e não merece reparos.

Por outro lado, observo que o apelante faz jus à atenuante da confissão, pois, conforme se extrai da ATA da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (ID 20331104, págs. 26/30), a defesa sustentou as teses de absolvição decorrente de legítima defesa e, subsidiariamente, homicídio privilegiado.

Assim, se mostra de rigor o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A RÉU QUE SUSTENTOU A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4.
Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidade quanto ao não reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de homicídio qualificado, em relação a réu que sustentou a tese de legítima defesa, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esse aspecto
.

5. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior.

6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.972.098/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes.

7.
Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa (e-STJ fls. 2464 e 2800), se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado
.

8. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e sua aplicação na fração de 1/12, em relação ao réu que sustentou a tese de legítima defesa, culminando no redimensionamento da respectiva reprimenda.”
(destaquei)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024)

Passo, assim, à reforma necessária.

Mantenho, conforme já fundamentado, a
pena-base
fixada na sentença, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão.

Reconheço a
atenuante da confissão
e reduzo a pena do recorrente para 06 (seis) anos de reclusão, que torno
definitiva
, pois ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o início do cumprimento da pena e os demais termos da sentença, no que couberem.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo
custos legis
e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e, consequentemente, reformar a pena do apelante, que passa a ser concreta e definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/04/2025